Tribunal: TJBA
Processo: 8003196-29.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003196-29.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: CASA DAS GONDOLAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da cobrança, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da execução fiscal, com fundamento no baixo valor e na ausência de interesse de agir, poderia ocorrer sem prévia intimação específica da Fazenda Pública; e (ii) saber se a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ autoriza a extinção automática do feito, sem análise das condicionantes e da legislação municipal aplicável. III. Razões de decidir 3. Ainda que a matéria possa ser conhecida de ofício, a extinção do processo com fundamento não previamente submetido às partes viola o art. 10 do CPC e configura decisão surpresa. 4. A intimação anterior da Fazenda Pública limitou-se à devolução infrutífera do aviso de recebimento da citação, não abrangendo a possível extinção do feito com base no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. 5. Antes de extinguir a execução fiscal, deveria o juízo de origem oportunizar manifestação específica do ente público sobre o atendimento das providências prévias exigidas, inclusive tentativa de solução administrativa, protesto do título e interesse no prosseguimento da execução. 6. A existência de legislação municipal que disciplina o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor impede a aplicação automática de parâmetros genéricos, exigindo análise concreta do caso e respeito à competência constitucional do ente federado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada manifestação específica da Fazenda Pública e regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, exige prévia intimação específica da Fazenda Pública, sob pena de violação ao contraditório e configuração de decisão surpresa. 2. A aplicação do Tema 1184 do STF não autoriza a extinção automática da execução fiscal, devendo ser observadas as condicionantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, a legislação local e as circunstâncias concretas do caso.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, § 1º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184; TJBA, Apelação nº 0066278-82.2011.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 13.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 26.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003196-29.2023.8.05.0256, sendo apelante o Município de Teixeira de Freitas e apelada Casa das Gôndolas Ltda. - EPP, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator